Tribunal: TJES
Processo: 5015702-87.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015702-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELO ALVARENGA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5015702-87.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: MARCELO ALVARENGA

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988).

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
MARCELO ALVARENGA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é cliente da ré, possuindo o plano Vivo Fibra 500mbps com televisão e, em 20/03/2024, solicitou a instalação de um novo ponto de TV e a ampliação dos canais em sua residência, contudo, apesar de a requerida estipular um prazo de 24 horas para efetivação do serviço, não foi cumprido. Aduz que, ao retomar o contato com o suporte técnico, foi surpreendido com a solicitação de cancelamento da alteração, sem qualquer aviso prévio ou justificativa. Destaca que reiterou o pedido nos dias 04/04/2024 e 09/04/2024, sem sucesso, estando privado do serviço solicitado por quase 30 dias. Com tais alegações requer, liminarmente, a instalação do ponto adicional de TV, com a respectiva ativação do plano de canais, sem prejuízo da manutenção dos serviços já existentes de internet e TV, sob pena de multa. Ao final, requer a confirmação da medida, o pagamento de indenização por danos materiais correspondentes aos dias em que o serviço contratado não foi disponibilizado e a indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10438702), a Ré suscitou preliminares. Formulou pedido contraposto e, no mérito, requereu a improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10438737):

Ante o exposto,
EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
em relação ao pedido contraposto da Requerida, na forma do art. 8, §1º, III, Lei nº 9.099/95 c/c 485, IV, CPC/15, quanto ao pedido de inserção do ponto de televisão, com a respectiva disponibilização dos canais de televisão,
REVOGO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA
e julgo
PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos art. 485, inciso IV do CPC, dada a perda superveniente do interesse de agir, por fim, no que remanesce
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a reclamada a pagar ao Autor o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da citação (18 de abril de 2024).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10438741), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços e inexistência de danos morais. Em caso de manutenção, pretende sua redução e ajustes na forma de atualização do montante devido.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10438744), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10438741 - págs. 26/27.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Da leitura das razões recursais, verifico que a petição recursal juntada aos autos trata de fatos diversos daqueles discutidos nestes autos, é dizer, fatos completamente dissociados do caso concreto, o que importa em violação do princípio da dialeticidade.

Extrai-se da peça recursal a tese de que a sentença merece reforma, porquanto
“(...) Conforme se verifica nos autos, a parte Recorrida não trouxe aos autos qualquer prova acerca de eventual interrupção dos serviços, não restando demonstrado falha na prestação dos serviços da Operadora ré. Em análise ao sistema da operadora, foi possível verificar que a parte autora é titular da linha telefônica nº (27) 3022-2813, vinculada à conta nº 899935098040, habilitada em 24/01/2020 e migrado para o novo contrato 1349367923, em 20/03/2024, no plano VIVO FIBRA 500Mbps. Ocorre que, diferente do que alega, não fora detectada qualquer interrupção perene no fornecimento dos serviços contratos (...)”
- ID 10438741 - pág. 05 e ss,
todavia, tal tese nem sequer foi arguida na inicial ou em qualquer outro momento do processo
.

Nesse sentido, o princípio da dialeticidade recursal é claro quanto a hipótese de cabimento do recurso, devendo o recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando comprovar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, sendo inadmissível que se suscite novas teses em sede recursal.

Dessa forma, nem sequer é possível alegar omissão da sentença, pois, repita-se, em momento nenhum se discutiu a interrupção dos serviços de telefonia e internet, tendo a sentença se pautado na narrativa da inicial, qual seja: protocolo aberto pelo consumidor para inclusão de novos serviços de televisão, como a adição de canais e a instalação de um novo ponto e não atendido pela requerida, ora recorrente.

Com efeito, a recorrente interpôs recurso sob o argumento de que não existiu interrupção dos serviços, matéria estranha aos autos.

Neste aspecto, considerando que o interesse recursal se consubstancia no trinômio necessidade, utilidade e adequação, no caso dos autos resta evidenciada a ausência de adequação do Recurso, dada a violação à dialeticidade, visto que o recurso deve combater a decisão atacada não trazer discussão estranha aos autos.

Recurso Inominado. Reprodução dos argumentos apresentados em contestação. Violação ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento do recurso. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002015-35.2022.8.26.0201; Relator (a): Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Garça - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 20/01/2023; Data de Registro: 20/01/2023).

Recurso Inominado. Sentença de improcedência da ação. Recurso da autora. Razões recursais dissociadas da fundamentação da sentença. Ausência de impugnação específica às razões de decidir. Reprodução da inicial. Violação ao Princípio da dialeticidade. Aplicabilidade do art. 932, III, do CPC. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1017311-02.2022.8.26.0071; Relator (a): Rodrigo Otávio Machado de Melo; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Bauru – Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/01/2023; Data de Registro: 10/01/2023).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, dada a ausência de cabimento, nos termos da fundamentação supra.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)